Tribunal: TJES
Processo: 5000030-66.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-66.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CREMILDA SANTOS DE JESUS GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000030-66.2024.8.08.0015

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CREMILDA SANTOS DE JESUS GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica e para condená-la em danos morais.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito e excluir a condenação pelos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor e (iii) saber se a cobrança de débito elevado, com ameaça de suspensão de serviço essencial, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial. A relação jurídica é regida pelo CDC. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. A prerrogativa de inspeção e de lavratura do TOI não afasta a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa.

7. A inspeção realizada sem a presença da consumidora e sem comunicação prévia impediu o acompanhamento do procedimento e a indicação de assistente técnico. A prova da alegada fraude deve ser produzida com transparência e possibilidade de fiscalização.

8. A juntada exclusiva do TOI, sem realização de perícia técnica acompanhada pela consumidora, não comprova de forma inequívoca a irregularidade imputada. A unilateralidade do procedimento afasta a presunção de veracidade do termo e torna inexigível o débito dele decorrente.

9. A cobrança indevida, isoladamente considerada, sem demonstração de fatos mais graves, como suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem a presença ou prévia ciência do consumidor, quando ausente oportunidade de acompanhamento e contraditório no procedimento administrativo. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de outras situações mais graves, como suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
CREMILDA SANTOS DE JESUS GOMES
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

na qual a parte autora narra, em síntese, que é pessoa idosa e de pouca instrução, bem como possui o imóvel situado à Rua Vinte e Dois, s/n, Quadra 28, Cohab, Conceição da Barra/ES, registrado junto à concessionária requerida através da instalação de número 0000689769.

Assevera que a concessionária requerida, na data de 07 de março de 2023, teria realizado inspeção no referido imóvel, onde constatou a existência de irregularidades que impediam o registro correto do consumo de energia elétrica, sendo lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e que o referido documento somente fora disponibilizado meses após a realização da inspeção.

Menciona que jamais recebeu qualquer notificação, tampouco se o medidor de energia elétrica, supostamente defeituoso, foi realmente substituído. Todavia, foi surpreendida com a cobrança de débito no valor de R$ 10.222,84 (dez mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente ao período de 07/03/2020 a 24/03/2020.

Aduz que por todo esse tempo, não recebeu informações essenciais, como comunicado de substituição de medidor; o número do lacre da embalagem do medidor retirado; o dia e horário que tal equipamento seria analisado em laboratório pela requerida ou empresa credenciada, impedindo-a ou quem a representasse, de comparecer ao local para acompanhamento dos testes realizados e ausência de registro visual ou fotográfico do medidor supostamente irregular. Informa, ainda, que sequer participou da inspeção.

Por fim, alega que para solucionar o caso de forma extrajudicial, entrou em contato com a Central de Atendimento da requerida para solicitar a retirada dos valores sob discussão, contudo, além de negar tal solicitação, a requerida informou que poderia suspender o fornecimento de energia elétrica, caso aludido débito não fosse pago.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 17741869):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da Requerente para:

Declarar a inexistência do débito de R$ 10.222,84 (dez mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente à cobrança do consumo de energia elétrica no período de 07/03/2020 a 24/03/2020.

Condenar a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago à Requerente em razão dos transtornos causados à autora pela cobrança indevida e pela falta de solução do problema, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

No Recurso Inominado (ID 17741873), a Concessionária, inicialmente, suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial.

No mérito recursal, sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não-faturado (TOI) e a exigibilidade do débito, em estrita observância à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Nas contrarrazões (ID 17741878), pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente alega preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade no medidor da autora foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a recorrente que deu integral cumprimento às determinações legais para lavratura do TOI. E, que na vistoria realizada em 07/03/2023, se constatou a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da recorrida que impediam o correto registro do consumo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9914037.

Pois bem. É imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo singular.

O procedimento de inspeção realizado em 07/03/2023 sem a presença da recorrida, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a substituição do medidor, impediu a consumidora de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Com efeito, a prova da fraude no medidor, que resultou na cobrança de um valor excedente de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação da consumidora ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia da consumidora para acompanhamento.

A recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade, contudo, não há prova pericial realizada e devidamente acompanhada pela recorrida para atestar a regularidade do procedimento de autuação.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ASSINATURA POR INQUILINA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA PROPTER PERSONAM DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cobrança originada de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, com fundamento em suposta irregularidade detectada em unidade consumidora. (...)
V. Ademais, a formalização do procedimento administrativo sem a presença da titular ou de procurador regularmente constituído afronta o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal e o contraditório em sua aplicação horizontal nas relações de consumo. VI. Diante da ausência de regularidade formal, não subsiste a presunção de veracidade do TOI, sendo nulo o procedimento e inexigível a cobrança dele derivada.
VII. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a anulação da Carta nº 4402864184/001, condenação da apelada nas verbas sucumbenciais e baixa dos autos após o trânsito em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0000115-15.2019.8.17 .3200, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001151520198173200, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC))

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Todavia, quanto à condenação em danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida de débito sem observância do devido processo administrativo, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de situações mais gravosas aptas a justificar a compensação extrapatrimonial.

Saliento que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que, em hipóteses análogas, costumam caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Ademais, a alegada ameaça de corte no fornecimento, desacompanhada de efetiva concretização, não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável.

Assim, ausente demonstração de efetivo abalo psicológico relevante ou de circunstância excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes às relações de consumo, deve ser afastada a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação pelos danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)